Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-14.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007170-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO - CPF: 728.136.101-78 (APELANTE), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA E DE FAZER. EXCLUSÃO DE DÉBITO INEXISTENTE DOS SISTEMAS INTERNOS E DO BACEN. EXTINÇÃO ANTECIPADA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
ASTREINTES
. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto, com resolução de mérito, o cumprimento de sentença em que se buscava a exclusão de débito bancário declarado judicialmente inexistente, bem como a reparação por danos morais e pagamento de
honorários.
No presente caso, a autora
reconhece o adimplemento da obrigação pecuniária, mas sustenta o descumprimento da obrigação de fazer, notadamente a exclusão do registro do débito nos sistemas internos do banco e no sistema Registrato/BACEN.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cumprimento integral da obrigação imposta judicialmente, inclusive quanto à obrigação de fazer;

(
ii
) se é válida a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC;

(
iii
) se é cabível a fixação de multa cominatória para compelir o devedor à exclusão do registro indevido.

III. Razões de decidir

1
.
A obrigação de fazer imposta na sentença transita pela exclusão do débito inexistente dos sistemas internos do banco e do BACEN, não se limitando ao pagamento de valores.

2.
A prova documental constante nos autos evidencia que, apesar do pagamento, o registro da dívida persiste, contrariando o comando judicial e configurando cumprimento parcial da obrigação.

3.
A extinção do feito com fulcro no art. 924, II, do CPC somente é cabível no caso de adimplemento voluntário e integral da obrigação, o que não se verificou na hipótese.

4.
A conduta reiteradamente omissiva do banco justifica a imposição de multa diária, como meio coercitivo, para assegurar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, nos termos dos
arts
. 536, §§1º e 3º, e 139, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer.

Fixação de
astreintes
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, a contar da intimação específica, até o cumprimento integral da ordem judicial.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento parcial de sentença que impõe obrigação de fazer e pagar não autoriza a extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC.

2. A permanência de registros de débito inexistente nos sistemas do banco e do BACEN caracteriza descumprimento da ordem judicial e autoriza a aplicação de multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 536, §§1º e 3º; 139, IV; 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1014501-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rhaffaela
Marques Monteiro Salgado Ferreira
contra a sentença de ID 312091396, não modificada pelo julgamento do recurso de embargos de declaração no ID 312091856, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau, ao declarar extinta a execução, incorreu em equívoco, uma vez que a obrigação reconhecida na sentença originária não foi integralmente adimplida.

Argumenta que, embora o banco tenha efetuado o pagamento da indenização e dos honorários advocatícios, não cumpriu a obrigação de natureza específica, consistente na exclusão definitiva do débito inexistente de seus sistemas internos, tampouco da base de dados do Registrato/Banco Central do Brasil, persistindo, inclusive, cobranças indevidas.

Defende que a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC foi indevida, pois não houve adimplemento voluntário da integralidade da obrigação. Ressalta que a decisão impugnada deixou de
apreciar provas relevantes que demonstram o descumprimento parcial da condenação, configurando violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja reconhecido o cumprimento apenas parcial da obrigação e determinado o prosseguimento da execução até a satisfação integral, impondo-se ao banco a obrigação de excluir definitivamente o débito dos registros internos e do Banco Central, bem como cessar toda e qualquer forma de cobrança.

Postula, ainda, a fixação de
astreintes
no valor sugerido de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, em observância aos
arts
. 536, §§1º e 3º, e 139, IV, do CPC, de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e conferir caráter pedagógico à medida, considerando o porte econômico da instituição financeira.

Por fim, pede a condenação do banco apelado ao pagamento das custas recursais, fixadas em 20% sobre o valor da execução.

Em suas contrarrazões (ID 312091863), o banco apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão da suposta violação ao princípio da dialeticidade.

O recurso é tempestivo
e isento de preparo (ID 313757371).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o
apelad
o
que o recurso interposto pela apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
Rhaffaela
Marques Monteiro Salgado Ferreira
ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, em razão do trânsito em julgado do acórdão, em 08/11/2024, que manteve os termos da sentença proferida pelo Magistrado singular, declarando a inexistência de débito no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente ao empréstimo pessoal firmado em 30/01/2023. Além disso, condenou o réu ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e majorou os honorários recursais fixados na sentença, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Na oportunidade, além dos valores devidos, a apelante pugnou, no cumprimento de sentença, para que o banco apelado removesse o registro do débito inexistente de sua conta bancária e do sistema bancário, liberando a conta novamente para utilização.

A instituição financeira realizou o depósito judicial do valor de R$ 10.766,91 (dez mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos).

A autora se manifestou nos autos requerendo a expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado, bem como informou ao juízo que a obrigação foi cumprida parcialmente, já que o débito inexistente continua constando no extrato de sua conta bancária, além da restrição ainda constar no Banco Central, devendo ser removida em estrito cumprimento à sentença proferida nos autos (ID 312091389).

Contudo, o douto Juízo singular proferiu sentença, nos seguintes termos (ID 312091396):

“
Vistos, etc...

RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, com qualificação nos autos e após devidamente processado o exequente requereu a extinção da ação, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora alcançado o objetivo almejado, o recebimento do seu crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
Julgo e Declaro
,
por sentença, extinto o presente processo, promovido por
RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO
, em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
,com qualificação nos autos,
com julgamento de mérito
e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

Defiro o pedido de levantamento formulado Id 183723377, expedindo-se alvará com as formalidades de estilo.

Custas pela parte ré.

Transitada em julgado,
arquive-se
.
”

A autora
opôs embargos de declaração (ID 312091398),
os quais foram rejeitados pelo Magistrado de origem. Confira-se (ID 312091856):

“
Vistos, etc...

RHAFHAELA MARQUES MONGEIRO SALGADO
,com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório respectivo, havendo manifestação da parte adversa, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

DE

CI

DO
:

O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Caberá embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração
prestam-se
para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305:
"Os defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório
."

Portanto, o pressuposto dos embargos declaratórios é a declaração da decisão que contenha obscuridade, omissão, pontos contraditórios que causem gravame à parte embargante e/ou erro material, objetivando o aprimoramento da prestação jurisdicional, como direito e segurança das partes.

Caso inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação.

Há que se pontuar queosembargosdeclaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas deomissões,obscuridadesou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Assim, aomissãocaracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante posta pelas partes nos autos, capaz de influenciar o resultado do julgamento, o que não é o caso em desate.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração
quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos de declaração aforado por
RHAFHAELA MARQUES MONGEIRO SALGADO
, com qualificação nos autos, mantendo a decisão atacada em sua íntegra.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.
”

Inconformado com a r. sentença,
a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia posta no presente recurso reside em verificar se houve, de fato, cumprimento integral da obrigação imposta ao
Banco Bradesco S/A
, especialmente no que se refere à exclusão do débito inexistente dos registros internos do banco e do Registrato/BACEN.

Denota-se que, após o requerimento de cumprimento de sentença apresentado pela autora,
o valor do débito declarado inexistente, bem como os valores referentes à indenização e aos honorários advocatícios, foram
devidamente depositados pela parte executada, o que foi reconhecido pela exequente. Contudo, conforme manifestação subsequente da parte credora, a obrigação não foi integralmente adimplida, subsistindo o lançamento do valor como “operação vencida” nos sistemas internos do banco, além de constar como “prejuízo” no sistema do Banco Central.

Esses fatos foram devidamente comprovados documentalmente pela apelante, conforme se verifica nos
IDs
312091390 e 312091391.

A permanência do registro da dívida, declarada judicialmente como inexistente, viola frontalmente o comando sentencial, o qual impunha ao banco o dever de restaurar o estado anterior ao dano causado, excluindo por completo os efeitos da fraude.

Assim, não houve adimplemento voluntário integral da obrigação, o que afasta a possibilidade de extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC. O cumprimento parcial, no que se refere à obrigação pecuniária, não tem o condão de extinguir o cumprimento da obrigação de fazer.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E ATUALIZAÇÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA E DECISÃO EMBARGADA
ANULADA .
1. A extinção do cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação de fazer (enquadramento funcional) não abrange os valores devidos a título de parcelas não recebidas até a data do cumprimento integral da obrigação.
2. A extinção, nos termos do
art
.
924, inciso II, do Código de Processo Civil, só é possível quando adimplidos integralmente o débito, as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Recurso provido para anular a sentença de extinção do cumprimento de sentença e a decisão embargada, determinando o prosseguimento do feito quanto ao cumprimento integral da obrigação. Recurso conhecido e provido.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10145012220248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2024)
(
g.n
)

Logo, considerando a satisfação parcial da obrigação, impõe-se o reconhecimento do cumprimento de sentença, inclusive com a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 536 do CPC.

Dessa maneira, impõe-se a anulação da sentença, para que o juízo de origem determine o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, determinando-se que a parte executada retire as restrições existentes em nome da apelante relativas ao débito declarado inexistente.

A resistência da instituição financeira em cumprir integralmente ordem judicial transitada em julgado justifica, no caso concreto, a aplicação de multa cominatória como meio coercitivo à efetivação da tutela jurisdicional, nos termos dos
arts
. 536, §§ 1º e 3º, e 139, IV, do CPC.

A conduta omissiva e contumaz do banco, mesmo após expressa decisão judicial, frustra a autoridade da decisão e o direito da parte exequente, demandando o uso de meios de coerção proporcionais.

Assim, entendo adequada e proporcional a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a incidir desde a intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer, sem limitação máxima, até o cumprimento integral, visto que o valor da multa pode ser revisto a qualquer tempo pelo juiz, que pode reduzi-lo, limitá-lo ou ampliá-lo (
ex
vi:
STJ - Sexta Turma -
AgRg
no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 -
DJe
de 21/03/2012).

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
p
or

RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO FERREIRA
,
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que haja o regular prosseguimento do feito até o
adimplemento integral da obrigação, qual seja, a exclusão definitiva do débito inexistente dos sistemas internos do banco e do Banco Central (Registrato/BACEN).

Determino, ainda, a fixação de multa cominatória (
astreinte
) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação, a incidir após a intimação específica da instituição financeira para cumprir integralmente a obrigação de fazer, nos termos do art. 536, §§ 1º e 3º, c/c art. 139, IV, ambos do CPC.

Sem honorários recursais, haja vista que não foram fixados na origem, além do fato de não ser possível sua imposição diante da anulação da sentença (
ex
vi:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2004107 PB 2022/0150074-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe
19/12/2022, REVJUR vol. 546, p. 135).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025